Tribunal: TJSP
Processo: 2206093-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido pedido liminar da agravante para o fim de suspensão dos descontos das parcelas mensais referentes a empréstimos que alega não ter contratado, bem como para apresentação dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido pedido liminar da agravante para o fim de suspensão dos descontos das parcelas mensais referentes a empréstimos que alega não ter contratado, bem como para apresentação dos contratos assinados – valores creditados na conta corrente da agravante entre maio de 2020 e janeiro de 2021 – ausência de demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo – parcelas mensais que estão sendo descontadas dos montantes depositados a título dos empréstimos ditos fraudulentos, sem que ainda tenha atingido o patrimônio da agravante – contratos assinados devem ser apresentados na contestação – não concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC – agravo desprovido.